Tribunal: STF
Processo: HC 242748
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Alexandre Alves dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 859.682/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas ( art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incorreção no reconhecimento de maus antecedentes em face de condenações cujas penas foram extintas. Defende a impossibilidade da perpetuidade dos maus antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...).



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Conforme relatado, a defesa se insurge, em um primeiro momento, contra o ingresso no domicílio do paciente, por considerar que não havia justa causa para a diligência. No ponto, esclareço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 



    Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência. 



    De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. 



    Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados. 



    Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. 



    Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional. 



    Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência. 



    Na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade da ação policial, consignando o seguinte (e-STJ fl. 297-305):



    Com relação à suposta nulidade do ingresso na residência, o próprio réu afirmou em sede de audiência de custódia (foro adequado à verificação da legalidade do flagrante) que permitiu a entrada dos policiais no recinto. A afirmação defensiva de que as declarações foram dadas em razão da incapacidade de raciocínio decorrente da condição de viciado do acusado não veio acompanhada de sequer início de prova, nem tampouco foi requerida instauração de incidente de insanidade durante o feito, razão pela qual resta isolada e torna-se inviável seu acolhimento. 



    [...] 



    As testemunhas Anderson e José Henrique, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 02 e 03), informaram que “estavam em patrulhamento rotineiro pelas proximidades do campo do touro, local conhecido por ocorrer tráfico de entorpecentes, quando avistaram um rapaz que demonstrou atitude suspeita, correndo para uma casa na Rua Expedicionários Benedito de Moura, n. 150, bairro Belém. Ainda no portão ele foi abordado; em revista pessoal, no bolso direito da bermuda foram encontrados dez pinos de cocaína e no bolso esquerdo oitenta reais. Indagado, alegou que a droga era para seu uso e que o dinheiro era para comprar bebida. Questionado se havia mais droga na casa dele, ele franqueou a entrada da guarnição para averiguação. Ao entrarem pelo corredor lateral, no quintal, havia um suporte de galão de água com uma bola de vôlei em cima; ao retirar a bola, o depoente avistou trinta pinos de cocaína dentro de uma sacola e mais quatrocentos e oitenta reais em dinheiro. Dentro do imóvel, em uma cômoda no quarto do indiciado, em uma caixinha de madeira de cor azul, foram encontrados mais quarenta e nove reais. Diante dos fatos os policiais militares conduziram o indiciado com a droga, com o dinheiro e o telefone celular do indiciado para este plantão policial.” (sic). 



    [...] 



    A tese da defesa quanto a irregularidade da entrada dos policiais na residência do réu não deve prosperar. Ainda que os policiais tenham entrado na casa do réu sem estarem devidamente autorizados, diante da situação flagrancial e dos sérios indícios de crime consistentes na descoberta de drogas em poder do acusado o ingresso imediato em domicílio se justifica. 



    [...] 



    Ademais, em audiência de custódia registrada em vídeo, perante o juízo, tendo suas garantias fundamentais todas reservadas, afirmou categoricamente que franqueou a entrada dos policiais no imóvel.



    A Corte local confirmou o entendimento firmado pelo Juiz sentenciante, registrando o seguinte (e-STJ fls. 390-391):



    Ainda em proêmio, não vinga a aventada ilicitude da prova em razão de suposta violação de domicílio, porquanto o ingresso dos policiais na residência de Fabio foi impulsionado pelo comportamento do réu, que fugiu em direção ao imóvel ao avistar as testemunhas e foi abordado ainda no portão em poder de porções de droga e quantia em dinheiro, daí a justa causa para a adoção da medida. [...] De todo modo, na hipótese, os policiais militares afirmaram que Fabio concordou com o ingresso deles na casa. Tal fato, aliás, foi confirmado pelo próprio recorrente em audiência de custódia: "Disse que o tratamento com a polícia foi tranquilo, confessou que havia adquirido a droga para seu uso, já que era usuário e já passou por clínicas de recuperação, recusando o ato de traficância. Disse que autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Disse que os policiais encontraram a droga. Asseverou que desconhecia a droga" (pág. 291).



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado, que se encontrava em região conhecida pelo de tráfico de drogas, além de ter autorizado o ingresso dos policias em sua residência. 



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. 



    Nesse sentido (...)



    Ainda que assim não fosse, consta dos autos que a entrada no imóvel foi franqueada pelo paciente, o que foi confirmado por ele em audiência de custódia, situação que, de igual sorte, afasta a aventada violação de domicílio. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    No mesmo sentido (...)



    Não é diferente o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)



    No que tange à dosimetria da pena, o impetrante busca, em um primeiro momento, o afastamento dos maus antecedentes, em razão do longo lapso temporal entre os crimes. Alega, ademais, que a apreensão de 26,08g de cocaína, por si só, não justifica o aumento da pena-base. No mais, aduz que deve ser reconhecida a compensação da confissão espontânea com a reincidência, ainda que específica. 



    Sobre o tema, sabe-se que o cálculo da pena se insere em um juízo de discricionariedade motivada do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte Superior no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Ademais, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau teceu as seguintes considerações acerca da dosimetria da pena do paciente (e-STJ fls. 305/308):



    Passo à aplicação da pena. 



    Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 20129/2009 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º01, às fls. 33/34 e 43, cuja extinção da punibilidade em razão do indulto pleno se deu em 09/11/2011, conforme fls. 42; e processo n.º 0023793-24.2009.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 44, cujo trânsito em julgado se deu em 09/01/2012). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente, contudo, nenhuma destas circunstâncias está presente. Assim, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.



     Tratando-se de réu reincidente específico (processo n.º 0007669- 58.2012.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 03, às fls.44, cujo trânsito em julgado se deu em 19/04/2013, e que estava em cumprimento de pena em livramento condicional quando cometeu este crime), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo a pena em 1/5, para que passe a ser de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa. 



    Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s)em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”. 



    À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.



    A Corte local, ao analisar o caso concreto, manteve a dosimetria, nestes termos (e-STJ fls. 396-398):



    A dosimetria da pena, no caso, é inalterável. A pena-base foi fixada em 1/5 acimado mínimo legal, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes (autos nº 20129/2009 e 0023793-24.2009.8.26.0625 - págs. 33/34 e 43/44) e a natureza e alto poder lesivo da droga apreendida. Na segunda fase, diante da reincidência específica (autos nº 0007669- 58.2012.8.26.0625 - pág. 44), o nobre juiz a quo exasperou a reprimenda em mais 1/5, perfazendo 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa. Inviável se falar em bis in idem pela majoração da pena nas duas primeiras fases, tendo em vista que foram consideradas condenações distintas para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, cabendo realçar que o agravamento da sanção por tais fatores não constitui dupla punição pelo mesmo fato, tratando-se, em verdade, da individualização da pena do acusado que, já condenado definitivamente por outros ilícitos, voltou a praticar crime e, por isso mesmo, deve ser mais severamente responsabilizado. 



    [...] 



    Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena tornou-se definitiva em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 720 dias-multa. 



    Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda imposta, em razão da quantidade de pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica.



    Como visto, o Juízo de primeiro grau exasperou a pena-base do paciente em 1/5 em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida - a saber: 26,08g de cocaína -, bem como em razão do fato de o paciente possuir maus antecedentes (autos n. 20129/2009 e n. 0023793-24.2009.8.26.0625). 



    Em um primeiro momento, verifico que a quantidade de droga apreendida em posse do paciente não foi elevada, de maneira que se mostra desproporcional sopesar, no caso em apreço, tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base. 



    Nesse sentido, sabe-se que "em apreensões de não relevante quantidade isolada de maconha, cocaína ou crack, embora não excluída a tipicidade do crime de tráfico de drogas, tampouco pode ser esse fato justificador de tratamento anormalmente gravoso - seja como critério da pena definitiva (na valoração da pena-base, na incidência da minorante do tráfico eventual, na fixação do regime prisional ou na definição de penas substitutivas), seja como valor para a prisão processual, então desnecessária." (AgInt no HC n. 372.899/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 15/3/2017.) 



    A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta Corte Superior (...)



    No tocante aos maus antecedentes, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 - repercussão geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da vetorial dos maus antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. De fato, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 



    Dessa forma, "'quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, [...] (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). (EDcl no AgRg no HC n. 696.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022)." (AgRg no HC n. 790.687/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 



    No caso em tela, observa-se que entre a extinção da punibilidade dos autos n. 20129/2009, em 9/11/2011, e a prática do crime em exame, em 10/11/2021, houve o transcurso de 10 anos, constatando-se, assim, o excessivo lapso temporal entre a extinção da punibilidade e o cometimento da nova infração penal, situação a qual justifica o afastamento da valoração negativa em relação ao referido delito. 



    Ao ensejo (...)



    Contudo, em relação ao processo n. 0023793-24.2009.8.26.0625, verifico que não consta nos autos a data da extinção da punibilidade, entretanto, considerado o trânsito em julgado, ocorrido em 9/1/2012, conclui-se que não houve o transcurso de 10 anos entre a extinção da punibilidade e a prática delitiva em análise (10/11/2021). Dessa forma, mantenho a valoração do referido processo como maus antecedentes.



    Assim, afastada a valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido e mantida a valoração dos maus antecedentes (autos n. 0023793- 24.2009.8.26.0625), em razão da existência de um processo anterior apto a negativar referido vetor, reduzo a fração de aumento da pena-base de 1/5 para 1/6. 



    A respeito do pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, observo que a alegação defensiva não foi analisada pelo Tribunal de origem. Contudo, ao analisar os autos, contata-se a impossibilidade do reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea no presente caso, uma vez que o paciente confessa apenas que era usuário, o que, nos termos do verbete n. 630/STJ, não autoriza a incidência da atenuante.



    Lado outro, cumpre destacar que, em recente julgado da Terceira Seção, realizado em 24/10/2023, referente ao Tema Repetitivo n. 1172, as turmas consolidaram a seguinte tese: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso". O acórdão restou assim ementado (...)



    Desse modo, não havendo fundamentação adequada para justificar o incremento de 1/5 pela agravante da reincidência específica, altero a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6. 



    Feitas tais considerações, passo então ao refazimento da dosimetria da pena.



    Na primeira fase, afastada a valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido e mantida a valoração dos maus antecedentes, considerado um dos processos (autos n. 0023793-24.2009.8.26.0625), exaspero a pena-base em 1/6, resultando a pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. 



    Na segunda etapa, mantida a incidência da agravante da reincidência específica, elevo a pena-base 1/6, resultando a pena intermediária de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva resulta em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa. A respeito do regime de cumprimento da pena, verifica-se que, embora a pena não exceda a 8 anos, o regime fechado está justificado pela reincidência. Ademais, cabe destacar que o paciente cometeu o crime em questão enquanto gozava de livramento condicional de condenação pretérita, situação a qual denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva do paciente.



    Ao ensejo (...)



    Ante o exposto, não conheço do mandamus. Porém, concedo a ordem, de ofício, apenas para redimensionar a pena do paciente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente